Tribunal: TJMT
Processo: 1074777-16.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074777-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANA DE ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 018.543.121-62 (RECORRENTE), ENZO FRANCO LEONE RIBEIRO - CPF: 100.397.036-22 (ADVOGADO), ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE BANCÁRIA. EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTÃO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSUMIDOR. SAQUE INDEVIDO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR (BOLSA FAMÍLIA). FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por FABIANA DE ARAÚJO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA ao pagamento de R$ 909,33 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais, id. 363763884.

2. A controvérsia recursal reside exclusivamente em verificar se o valor fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso concreto ou se merece majoração, considerando a extensão do dano sofrido, a condição socioeconômica da vítima e a função pedagógica da indenização.

3. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição socioeconômica das partes, a gravidade da conduta ilícita e a dupla finalidade da indenização: compensar o abalo sofrido pela vítima e desestimular a repetição da conduta lesiva. Não se admite, contudo, que a indenização configure enriquecimento sem causa.

4. No caso em análise, o magistrado de origem exerceu adequadamente seu poder discricionário ao fixar a indenização em R$ 3.000,00, valor que se mostra proporcional ao dano material sofrido (R$ 909,33), à condição de hipossuficiência econômica da autora e à natureza dos transtornos experimentados. O valor arbitrado atende satisfatoriamente às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar excessividade nem irrisoriedade.

5. A pretensão de majoração para R$ 10.000,00 não encontra respaldo nos elementos dos autos. A recorrente não demonstrou objetivamente que o quantum fixado seja insuficiente para as circunstâncias do caso concreto, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos sobre a função pedagógica da indenização e a transcrever precedentes de casos com características distintas, envolvendo danos de maior expressão econômica ou consequências mais gravosas. A simples insatisfação com o valor arbitrado não constitui fundamento jurídico apto a ensejar a reforma da decisão.

6. O valor de R$ 3.000,00 encontra-se em consonância com os precedentes desta Turma Recursal em casos análogos envolvendo fraudes bancárias de pequena monta praticadas contra consumidores hipossuficientes, não se verificando qualquer desproporção que justifique a reforma da sentença.

7. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Turma Recursal em casos análogos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES VIA APLICATIVO. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias decorre da falha na prestação do serviço e do risco da atividade, especialmente quando não detectadas movimentações atípicas incompatíveis com o perfil do consumidor.

2. A ausência de comprovação de autenticação válida das operações fraudulentas impede o reconhecimento de culpa exclusiva do consumidor.

3. A resistência injustificada da instituição financeira em solucionar administrativamente fraude evidente configura dano moral indenizável.

(...) (N.U 1047657-61.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/05/2026, Publicado no DJE 29/05/2026)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que os documentos apresentados apenas corroboram a existência de cadastro em nome da autora, fato incontroverso, sem comprovar a adesão ao empréstimo específico. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. A contratação indevida de empréstimo, aliada à movimentação atípica de valores e à necessidade de formalização de protocolos administrativos e boletim de ocorrência, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo à finalidade compensatória e ao caráter pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa. (N.U 1051738-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 15/05/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. (...)

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno. 2. A realização de operações não reconhecidas pelo consumidor evidencia falha na prestação do serviço. 3. A fraude com contratação indevida de empréstimos gera dever de indenizar danos materiais e morais. 4. A multa cominatória é legítima em caso de descumprimento de ordem judicial. (...) (N.U 1012077-56.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 15/05/2026)”.

8. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a presente súmula de julgamento servir de acórdão.

9. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

11. É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator
!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026